Tribunal: TJSP
Processo: 2080239-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação ordinária declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga e indenização por dano moral – Compromisso de compra e venda de imóvel - Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput e 99, § 2o, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.